Tribunal: TJSP
Processo: 2236952-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de cobrança de despesas hospitalares – Cumprimento de sentença - Penhora de conta poupança - Impugnação arguindo impenhorabilidade sua conta poupança nos termos do art. 833, X, do CPC/2015 – Mantida a penhora pelo Juízo – Conta poupança – Impenhorabilidade reconhecida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de cobrança de despesas hospitalares – Cumprimento de sentença - Penhora de conta poupança - Impugnação arguindo impenhorabilidade sua conta poupança nos termos do art. 833, X, do CPC/2015 – Mantida a penhora pelo Juízo – Conta poupança – Impenhorabilidade reconhecida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravada. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2236952-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - ITAIM, é embargado LUIZ
ALEXANDRE MONTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236952-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.550 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2236952-62.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Rede D'or São Luiz S.A. Itaim
Embargado: Luiz Alexandre Monti
Interessado: Cassiano Rhein Felix
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional Jabaquara
- Proc. n.o 0009868-37.2016.8.26.0003)
Juiz (a):
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
VOTO N.o 46.550
Embargos de declaração Agravo de instrumento Ação
de cobrança de despesas hospitalares
Cumprimento de
sentença - Penhora de conta poupança - Impugnação
arguindo impenhorabilidade sua conta poupança nos termos
do art. 833, X, do CPC/2015
Mantida a penhora pelo
Juízo Conta poupança Impenhorabilidade reconhecida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravada. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
38/44 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão trasladada à fl. 12 (fl. 373 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de cobrança de despesas hospitalares, em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236952-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.550 - fss
3
cumprimento de sentença, para determinar o levantamento da penhora
da quantia efetuada na demanda em discussão de titularidade do
agravante, pois absolutamente impenhorável, nos termos do que dispõe
o artigo 833, X, do CPC/2015, nos termos que constaram do acórdão.
Em embargos de declaração a agravada, ora embargante, argui, em
síntese, que há omissão no v. acórdão, tendo-se em conta a falta de
provas da finalidade da conta bancária para questionar a penhora
realizada na demanda em discussão; que o agravado utiliza sua conta
poupança em flagrante abuso de direito, com diversas movimentações
financeiros,
ocorrendo
claro
desvirtuamento
da
proteção
da
impenhorabilidade sobre a conta poupança; que o Sr. Luiz, ora
agravado, utiliza a poupança como saques, pagamentos de cartão de
crédito e outras compras, o que evidentemente caracteriza o
desvirtuamento da conta poupança, conforme pacífica orientação do c.
STJ e demais Tribunais.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a
suprir omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher
pretensão que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-
o a nova apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236952-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.550 - fss
4
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada (artigo 535, I e II, do
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). A embargante se insurge contra a
conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas
contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de acolher a arguição do
agravante, ora embargado, em relação ao pleito de impenhorabilidade,
tendo-se em conta que o art. 833, X, do CPC/2015 prescreve
expressamente ser impenhorável “quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de quarenta salários mínimos”, razão pela qual faz
jus ao desbloqueio da quantia efetuada na demanda em discussão.
Sendo assim, não há no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, tendo sido expostas, de forma clara, as
razões de decidir adotadas pela Turma Julgadora, pois no caso vertente
esta Corte esclareceu que “houve penhora na conta poupança em desfavor do
executado, ora agravante, provavelmente advinda de valores que são provenientes de
seu salário, tendo-se em conta que o devedor, a princípio, trabalha como comerciante
(fl. 06 destes autos do agravo; fl. 91 dos autos principais). Além disso, o código 013
da Caixa Econômica Federal se trata de conta poupança, além do que o
executado, ora agravante, juntou o extrato bancário da caixa poupança para
demonstrar que houve bloqueio judicial de sua conta poupança (fls. 360/361 e 370/372
dos autos principais). Importante ressaltar que o art. 833, IV, do CPC/2015 prescreve
expressamente ser impenhorável 'os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236952-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.550 - fss
5
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o'. Além disso, com o devido respeito
à tese de que valores remanescentes do salário não gastos durante o mês, por
economia do devedor, deva, só por isso, ser convertida em bem penhorável, vai de
encontro com a letra da lei, que também faz absolutamente impenhoráveis, 'até o
limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de
poupança' (art. 833, X, do CPC). O fato é que o bloqueio judicial ocorreu na conta
poupança de titularidade do agravante, tal como já demonstrado nos autos pela vasta
documentação apresentada pelo executado, além do que com relação ao bloqueio de
valor depositado em caderneta poupança, apontado nos documentos de fls. 360/361 e
370/372 dos autos principais, não excede o limite de impenhorabilidade de quarenta
salários mínimos fixado no art. 833, X, do CPC/2015, o que assegura ao agravante o
desbloqueio do referido valor, tendo-se em conta que é incontroverso que a douta
juíza de primeiro grau deferiu a constrição de bem absolutamente impenhorável (art.
833, X, do CPC/2015), tal como constou da r. decisão ora agravada. A título de
exemplo, cita-se o julgado abaixo transcrito em que este Tribunal reconhece a
impenhorabilidade: 'Apelação
Execução Fiscal
Bloqueio judicial de conta
poupança vinculada à conta corrente Impenhorabilidade Procedência Artigo
649, X, do CPC Aplicabilidade Quantia que não ultrapassa 40 salários mínimos
Recurso provido' (Apelação no 0002931-61.2010.8.26.0604, 15a Câmara de Direito
Público, Relator: Des. Forte Muniz, j. em 13.03.14, v. u.) (negritos meus)” (fls.
41/42).
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca a agravada é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
O fato é que a agravada pleiteia em linhas
gerais a manutenção da penhora da conta poupança em nome do
agravante, ora embargado, em razão da demanda em discussão, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236952-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.550 - fss
6
na realidade, o que pretende a embargante é o reexame da questão já
apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser buscado por meio
dos embargos de declaração que não se prestam a corrigir eventuais
erros de julgamento. Trata-se, no presente caso, de inconformismo
contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de infringência,
incompatível com os embargos de declaração opostos. Além disso, não
incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais apontados
pelas partes.
Oportuno ressaltar que, a princípio, em relação
ao prequestionamento para fins de interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, não é preciso que o julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão fundamentou-
se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação do
julgamento. Além disso, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados...” (art. 1.025 do CPC/2015). Neste
sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador,
desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a
um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da
causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no
3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em
25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236952-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.550 - fss
7
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016). “É cediço que o juiz não fica obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos
indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, pois cabe ao magistrado decidir a
questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto” (AgRg no AREsp 139.788/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a
T., j. 24.04.2012, DJe 02.05.2012).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica
que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.). O inconformismo da parte
quando não presentes
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser
manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos de
declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica